Tribunal: TJES
Processo: 5002066-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002066-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: RANUZA MARIA KIEFER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca da Capital, que, nos autos de execução fiscal, deferiu o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD nas contas bancárias da executada, com expedição de alvará para levantamento. A decisão se baseou na impenhorabilidade das verbas bloqueadas, por possuírem natureza salarial e estarem abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados na conta-corrente da executada, inferiores a 40 salários-mínimos e de origem salarial, são impenhoráveis à luz do art. 833, X, do CPC, à semelhança do que ocorre com valores depositados em caderneta de poupança.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se, por interpretação extensiva consolidada na jurisprudência do STJ, não apenas à caderneta de poupança, mas também a depósitos em conta-corrente, fundos de investimento e outras aplicações financeiras, desde que o montante não ultrapasse o limite de 40 salários-mínimos.

4 -
A documentação apresentada pela agravada comprova a origem salarial dos valores bloqueados na conta-corrente, o que atrai a proteção legal da impenhorabilidade.

5 -
O montante bloqueado (R$ 595,42 em conta-corrente e R$ 2.870,88 em conta-poupança) está muito aquém do limite legal, reforçando a vedação à constrição judicial.

6 -
Não há indício de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte da executada, sendo inaplicável qualquer mitigação à impenhorabilidade.

7 -
A decisão agravada fundamentou-se em elementos concretos dos autos e foi corroborada por reconhecimento expresso do próprio Município quanto à natureza salarial da verba, em embargos à execução fiscal conexos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados não apenas em caderneta de poupança, mas também em conta-corrente ou outras aplicações financeiras, salvo prova de má-fé, abuso ou fraude.

Comprovada a natureza salarial dos valores bloqueados e o respeito ao limite legal, impõe-se o desbloqueio dos montantes constritos, ainda que em conta-corrente.

O reconhecimento expresso da natureza salarial pelo próprio exequente afasta a controvérsia sobre a origem dos valores e legitima a decisão que determinou o desbloqueio.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incisos IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.06.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.088.216/SP, rel. Min. Humberto Martins, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.989.782/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03.04.2023; TJES, AI n. 5011344-25.2022.8.08.0000, rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002066-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: RANUZA MARIA KIEFER

RELATOR
: DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado,
c
uidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. decisão (
id.
54772203) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente,
Comarca da Capital
que, nos autos da Execução Fiscal nº 5000613-64.2015.8.08.0048, acolheu o pedido de desbloqueio de valores e determinou a expedição de alvará em favor da executada/agravada Ranuza Maria Kiefer.

A
decisão
impugnada, ao analisar o pedido de desbloqueio de valores formulado pela executada, fundamentou-se na impenhorabilidade de verbas salariais e de valores em caderneta de poupança, conforme os artigos 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

O
J
uízo
a quo
reconheceu, com base nos documentos anexados ao petitório da executada, que a constrição eletrônica recaiu sobre seu salário e sobre valor em conta poupança,
fundando-se nos
precedentes que confirmam a impenhorabilidade de verbas salariais e estendem a proteção de valores até 40 (quarenta) salários-mínimos para além da caderneta de poupança, abrangendo conta-corrente e outras aplicações financeiras.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a controvérsia recursal se concentra na alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta-corrente da Agravada, uma vez que a impenhorabilidade da conta poupança não foi objeto de irresignação do Agravante.

O valor dos bloqueios realizados via SISBAJUD representam R$ 2.870,88 (dois mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e oito centavos), na conta-poupança do SICOOB, e de R$ 595,42 (quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos) na conta-corrente do Banco do Brasil.

A Agravada, em suas contrarrazões, sustenta que os valores bloqueados em sua conta-corrente possuem natureza salarial e, ademais, estão resguardados pela impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme a interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Para corroborar tal assertiva, a Agravada colacionou aos autos um registro de crédito TED referente a "CONTA SALÁRIO" no valor de R$ 2.225,85 (dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), datado de 05/03/2024, a demonstrar a origem salarial dos proventos depositados em sua conta-corrente
(id. 40748588, dos autos de origem)
.

Analisando atentamente
, a documentação anexada aos autos originários pela Agravada (
id.
40748588 e 40748599), aliada ao comprovante de crédito salarial específico apresentado em contrarrazões, fornece elementos suficientes para atestar o caráter salarial da movimentação na conta-corrente, bem como a natureza de poupança dos demais valores, respeitando o limite de impenhorabilidade legalmente estabelecido.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estender a proteção conferida pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, para abranger também os valores mantidos em conta-corrente e outras aplicações financeiras, ressalvadas apenas as hipóteses de comprovado abuso, má-fé ou fraude.

Tal entendimento visa a preservar o mínimo existencial do devedor, garantindo-lhe a subsistência e a dignidade
da pessoa humana, conforme se denota dos
seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou outras aplicações.

2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção
iuris tantum
da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40 salários-mínimos, devendo ser mantida decisão agravada.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Discute-se nos autos se é possível a penhora em conta-corrente bancária de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.

Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.088.216/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. EQUILÍBRIO ENTRE INTERESSES E DIREITOS DO CREDOR E DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1
. Interpretação extensiva consiste na ampliação da literalidade do texto, atribuindo-lhe sentido coincidente com as finalidades da norma e o contexto em que inserida. Não se confunde com interpretação
contra legem.

2. O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação: não há razão lógica ou jurídica para que a proteção se limite a determinado tipo de investimento, em detrimento de outro.

3.
A mitigação da impenhorabilidade das reservas financeiras inferiores a 40 salários mínimos ocorre nas hipóteses de má-fé ou fraude, o que não se caracteriza pela movimentação atípica, por si só. Precedentes.

4. O art. 833, X, CPC busca preservar o necessário equilíbrio entre direito do credor à satisfação do crédito e direito do devedor à subsistência.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.989.782/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

No caso dos autos, o valor bloqueado na origem está muito aquém dos 40 (quarenta) salários-mínimos, o que deslegitima a penhora realizada.

Ressalte-se, por oportuno, que
“
a previsão legal não comporta exceções, tampouco admite penhora em percentual
”
, sob pena de afronta à regra de impenhorabilidade em cotejo (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5011344-25.2022.8.08.0000, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS – Desa. Subst. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14.03.2023).

Ademais, no que concerne à alegação de que a decisão agravada não enfrentou a questão da conta-corrente,
exsurge da decisão impugnada que

J
uízo
primevo
explicitamente considerou a natureza salarial da verba ali constante, em consonância com a documentação que lhe foi apresentada.

Destarte, a
decisão, ao determinar o desbloqueio, fez uma inferência probatória da origem das verbas com base nos elementos disponíveis nos autos, o que foi agora corroborado pela prova específica do crédito salarial.

Lado outro, infere-se da documentação acostada pela Agravada por ocasião da apresentação de suas contrarrazões (id. 12544895), que, nos autos dos embargos à execução fiscal nº 5009632-79.2024.8.08.0048, por ela ajuizados, houve expresso reconhecimento, por parte do Município, da natureza salarial das verbas objeto de constrição, tendo sido consignada, inclusive, a ausência de oposição ao pleito de desbloqueio formulado.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,

negar
-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.